Tribunal: TJPA
Processo: 0802871-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802871-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ALVARO CORDEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE SE MOSTRA INCABÍVEL NA PRESENTE SEDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA:

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
oposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão constante do id. 14519496 de minha lavra, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente e cuja ementa restou assim vazada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 501 DO STF E 15 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

...”

A embargante (id. 14288006), em suas razões, aduziu a existência de omissão no julgado impugnado, pois não foram apreciados os requisitos autorizadores de concessão da tutela de urgência.

Requereu, nesse sentido, o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (id. 15156507).

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de embargos de declaração, passando a apreciá-lo.

Os embargos de declaração são manejados dentro das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo de fundamentação vinculada.

O embargante aduziu, em resumo, que a decisão embargada seria omissa, em virtude de não terem sido analisados pontos suscitados que reputa essenciais, concernente ao preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

No caso, contudo, tal assertiva não se mostra veraz, pois todos os pontos indispensáveis para a apreciação do pleito requerido foram sem dúvida enfrentados, com exceção de um, que não tinha sido analisado no juízo “a quo”, não havendo que se falar em omissão.

Em reforço ao dito acima, reproduzo trecho do acordão embargado, “verbis”:

“...

Com efeito, no que concerne ao pedido de litisconsorte passivo necessário, conforme já devidamente pontuado na decisão impugnada a questão ora suscitada não foi objeto de exame pelo juízo monocrático, motivo pelo qual resta a impossibilidade de sua análise nesta seara recursal, visto que tal circunstância implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Por fim, em relação a arguição de incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar a causa originária, deve ser ressaltado, mais uma vez, que o teor da Súmulas 513 do STF e 15 do STJ é claro em aduzir que, ainda que estejam litigando no polo passivo a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, versando a causa sobre acidente de trabalho torna-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda pertinente.

...” (grifei)

Dessa maneira, considerando-se que o presente recurso não se presta à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, devem ser mantidos os fundamentos esposados na decisão embargada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Alerto que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório está sujeito a aplicação de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo, inclusive, ser majorada até 10%, de acordo com o art. 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023